Tribunal: TCU
Processo: 024.206/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da correta aplicação dos recursos públicos transferidos ao Município de Ilhéus/BA, por força da Portaria 1.574/2023/MIDR (Transferência Legal 442/2023, registro Siafi AAMKX), para a execução de ações de resposta mediante assistência a 17.158 pessoas afetadas direta e indiretamente por desastre natural decorrente de chuvas ocorridas em 21/4/2023.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da correta aplicação dos recursos públicos transferidos ao Município de Ilhéus/BA, por força da Portaria 1.574/2023/MIDR (Transferência Legal 442/2023, registro Siafi AAMKX), para a execução de ações de assistência a pessoas afetadas direta e indiretamente por desastre natural decorrente de chuvas ocorridas em 21/4/2023, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, Mário Alexandre Correa de Sousa, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 8o, do Regimento Interno do TCU; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III da Lei 8.443/1992, as contas de Mário Alexandre Correa de Sousa, condenando-o ao pagamento dos valores originais abaixo discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora a partir das datas indicadas, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional: Data Valor (R$) Natureza 15/5/2023 1.589.000,00 Débito 1o/11/2024 128.457,18 Crédito 19/2/2025 9.725,43 Crédito 9.3. aplicar a Mário Alexandre Correa de Sousa a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, conforme solicitado, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas, excepcionalmente, em até 120 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, atualizada monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando ao responsável o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando-o de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. determinar ao Banco do Brasil S/A, com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, se ainda não o fez, recolha aos cofres do Tesouro Nacional, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, o saldo financeiro existente na Conta Corrente 93.115-2, Agência 19-1, de titularidade da Prefeitura Municipal de Ilhéus/BA, específica da Transferência Legal 442/2023 (registro Siafi AAMKX), remetendo ao Tribunal, em 30 (trinta) dias, o respectivo comprovante de recolhimento; 9.7. dar ciência desta decisão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao responsável.